Tribunal: STJ
Processo: 1007492-95.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719262 - SP (2024/0288594-
9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO E OUTRO(S) -
DF014874
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
LEONARDO GUIMARAES PEREGO - SP344797
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - SP440551
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES: FABÍOLA TEIXEIRA SALZANO - SP123295
MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. SUPLEMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS NO
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
2.
que inadmite o recurso especial na origem impõe o não conhecimento
do recurso. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50557684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 24106ecf-27ae-4269-ab2a-0f6f2f804297

As razões trazidas no agravo interno não servem para suplantar a
3.
deficiência da fundamentação recursal verificada no agravo em recurso
especial, diante da preclusão. Precedentes.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50557684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 24106ecf-27ae-4269-ab2a-0f6f2f804297

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719262 - SP (2024/0288594-
9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO E OUTRO(S) -
DF014874
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
LEONARDO GUIMARAES PEREGO - SP344797
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - SP440551
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES: FABÍOLA TEIXEIRA SALZANO - SP123295
MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. SUPLEMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS NO
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
2.
que inadmite o recurso especial na origem impõe o não conhecimento
do recurso. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49790644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: bd0fcdad-427e-4446-9143-2109ec3f3b48

As razões trazidas no agravo interno não servem para suplantar a
3.
deficiência da fundamentação recursal verificada no agravo em recurso
especial, diante da preclusão. Precedentes.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SKY SERVICOS DE
BANDA LARGA LTDA. contra decisão, assim ementada (fl. 900):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
A parte agravante aduz, em síntese, que "o ponto no qual reside a
suposta ausência de fundamentação é a conclusão do Tribunal de origem
no sentido de que constitucional a discussão envolvendo a
inexigibilidade do ICMS-DIFAL na aquisição de mercadorias
destinadas ao ativo permanente e bens de uso e consumo provenientes
de outros Estados" (fl. 908). Nesse sentido, argumenta que o STF, ao
julgar o Tema 1093, "reconheceu a necessidade de Lei Complementar
para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais
destinadas a consumidor final" e "no julgamento do Tema 1.331/STF,
foi expressamente definido que a controvérsia relativa à suficiência da
disciplina da LC no 87/1996 para a exigibilidade do ICMS-DIFAL
incidente na aquisição de mercadorias destinadas ao ativo permanente e
bens de uso e consumo provenientes de outros Estados possui natureza
infraconstitucional" (fl. 908).
Sustenta a necessidade de se adentrar ao mérito, devendo incidir ao
caso o decidido no Tema 1331/STF, e defende a legalidade da exigência
do ICMS-DIFAL, considerando o disposto na LC 87/1996 e na EC 87
/2015.
Sem impugnação (fl. 819).
É o relatório
Documento eletrônico VDA49790644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: bd0fcdad-427e-4446-9143-2109ec3f3b48

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Ao aplicar o óbice da Súmula 182/STJ, a decisão agravada
considerou:

Nos termos do que dispõem os artigos 932, III, do CPC/2015 e 253,
parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n.
22, de 2016), compete ao agravante impugnar especificamente os
fundamentos da decisão que obstou o recurso especial na origem.
Assim, além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato de
irresignação, impõe-se ao recorrente o ônus de contrapor-se, de forma
clara e específica, aos fundamentos da decisão agravada, conforme
determina a lei processual civil e o princípio da dialeticidade.
No caso dos autos, a decisão de inadmissão do recurso especial baseou-
se nos seguintes fundamentos: ausência de violação dos arts. 489, 1.022
do CPC/2015 e impossibilidade de análise da controvérsia, na via do
recurso especial, diante de sua evidente natureza constitucional.
Ocorre que a agravante não impugnou, especificamente, a
impossibilidade de análise da controvérsia, na via do recurso especial,
diante de sua evidente natureza constitucional, o que acarreta o não
conhecimento do agravo, ante a incidência da Súmula 182 do STJ.
Com efeito, esta Corte Superior possui entendimento pacífico segundo
o qual incumbe ao agravante infirmar, especificamente, os fundamentos
da decisão que não admitiu o processamento do recurso especial, o que,
como visto, não ocorreu no caso, acarretando o não conhecimento do
agravo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.276.237/RS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 718.118/MT,
19/12/2018
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
;
18/12/2018
AgInt no AREsp 1.345.064/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe
.
13/12/2018
Documento eletrônico VDA49790644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: bd0fcdad-427e-4446-9143-2109ec3f3b48

De fato, no agravo de fls. 816-827, a parte não se desincumbiu do
ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o seu recurso especial, no caso, de que "a controvérsia diz
sobre a necessidade de observância do princípio da anterioridade – anual
ou nonagesimal, questão que escapa ao âmbito de cognição do recurso
especial por revela evidente natureza constitucional" (fl. 811).
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE
DOS
FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento
ao recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ
. Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp
701.404/SC e EAREsp 831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno
vertente, para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal
do apelo raro, visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e
acabados no momento de sua interposição, em observância aos
.
Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:31
Código de Controle do Documento: bd0fcdad-427e-4446-9143-2109ec3f3b48

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.719.262 / SP
Número Registro: 2024/0288594-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10074929520228260053
1007492952022826005350000
1007492952022826005350001
1007492952022826005350002 20230000686899 20230000770522 20240000547863
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO E OUTRO(S) - DF014874
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
LEONARDO GUIMARAES PEREGO - SP344797
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - SP440551
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FABÍOLA TEIXEIRA SALZANO - SP123295
MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO E OUTRO(S) - DF014874
MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - SP210388
Documento eletrônico VDA50541567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: 4dcdbe7b-6a81-49a9-937f-6fd642294f69

RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934
LEONARDO GUIMARAES PEREGO - SP344797
VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - SP440551
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FABÍOLA TEIXEIRA SALZANO - SP123295
MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS - SP142247
RENAN WILLIAM MENDES - SP333527
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: 4dcdbe7b-6a81-49a9-937f-6fd642294f69